Tribunal: STM
Processo: 7000062-25.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante. Além dos Acusados terem confessado a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, as provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que os Acusados apresentaram Certificado de Conclusão de Ensino Médio, com a finalidade de serem selecionados para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos Temporários (CFST/2021). Outrossim, os Autos da Verificação, NUP 64027.001263/2021-53 e NUP 64027.001416/2021-62, instaurados para verificar a validade e a veracidade dos Certificados de Conclusão do Ensino Médio apresentados pelos Acusados, foram determinantes para identificar o falsum. Por tais motivos, a conduta perpetrada pelos Acusados encontra perfeita adequação ao tipo penal incursionador do art. 315 do Código Penal Militar. A despeito da alegação Defensiva de que se tratava de falsificação grosseira, os Certificados apresentados pelos Réus surtiram os efeitos desejados e foram hábeis a ludibriar a Administração Militar, tanto assim que os então militares lograram matrícula no citado Curso de Formação, só vindo a ser identificada a fraude após a averiguação da denúncia recebida pelos Sargentos Instrutores por intermédio do aplicativo WhatsApp. Nessas circunstâncias, não se evidencia a ineficácia absoluta do meio empregado nem mesmo a absoluta impropriedade do objeto, não sendo possível incidir o reconhecimento do crime impossível. Além disso, foi justamente com base na referida documentação contendo informação inverídica que os Acusados obtiveram a prorrogação do tempo de serviço concedida pelo Comandante da Organização Militar, sendo que ambas as consequências foram certificadas nos Boletins Internos nº 37 e nº 39 do 3º Batalhão de Comunicações do Exército. Ademais, trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a simples apresentação do documento a alguém como meio de prova. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nas circunstâncias nas quais foram cometidas as práticas delituosas descritas nos autos, é inegável que as condutas perpetradas pelos Acusados violaram gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art. 315 do Código Penal Militar, qual seja, o regular funcionamento da Administração Militar e, subsidiariamente, a fé pública e a credibilidade dos documentos públicos e particulares. Além disso, o grau de reprovabilidade e a ofensividade das condutas cometidas pelos Acusados impedem a aplicação do Postulado invocado pela Defesa. Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000062-25.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WILLIAM DA SILVA ORGUIM
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCAS GOMES DA ROCHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000062-25.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: WILLIAM DA SILVA ORGUIM
APELANTE: LUCAS GOMES DA ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
NEGADO
PROVIMENTO AO APELO.
UNANIMIDADE.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a
simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma
situação juridicamente relevante.
Além dos Acusados terem confessado a prática delituosa descrita na
Vestibular Acusatória, as provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que os
Acusados apresentaram Certificado de Conclusão de Ensino Médio, com a
finalidade de serem selecionados para a matrícula no Curso de Formação de
Sargentos Temporários (CFST/2021).
Outrossim, os Autos da Verificação, NUP 64027.001263/2021-53 e
NUP 64027.001416/2021-62, instaurados para verificar a validade e a veracidade
dos Certificados de Conclusão do Ensino Médio apresentados pelos Acusados, foram
determinantes para identificar o falsum.
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelos Acusados encontra
perfeita adequação ao tipo penal incursionador do art. 315 do Código Penal Militar.
A despeito da alegação Defensiva de que se tratava de falsificação
grosseira, os Certificados apresentados pelos Réus surtiram os efeitos desejados e
foram hábeis a ludibriar a Administração Militar, tanto assim que os então militares
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lograram matrícula no citado Curso de Formação, só vindo a ser identificada a
fraude após a averiguação da denúncia recebida pelos Sargentos Instrutores por
intermédio do aplicativo WhatsApp.
Nessas circunstâncias, não se evidencia a ineficácia absoluta do meio
empregado nem mesmo a absoluta impropriedade do objeto, não sendo possível
incidir o reconhecimento do crime impossível.
Além disso, foi justamente com base na referida documentação
contendo informação inverídica que os Acusados obtiveram a prorrogação do tempo
de serviço concedida pelo Comandante da Organização Militar, sendo que ambas as
consequências foram certificadas nos Boletins Internos nº 37 e nº 39 do 3º Batalhão
de Comunicações do Exército.
Ademais, trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a
simples apresentação do documento a alguém como meio de prova.
O
Princípio
da
Insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Nas circunstâncias nas quais foram cometidas as práticas delituosas
descritas nos autos, é inegável que as condutas perpetradas pelos Acusados violaram
gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art.
315 do Código Penal Militar, qual seja, o regular funcionamento da Administração
Militar e, subsidiariamente, a fé pública e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares.
Além disso, o grau de reprovabilidade e a ofensividade das condutas
cometidas pelos Acusados impedem a aplicação do Postulado invocado pela Defesa.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 4 de novembro de 2022, que, por
unanimidade, condenou os Acusados ex-Cb Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM e o
ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA, ambos à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incursos no art. 315 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar
em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 23 de setembro de
2021, nos seguintes termos:
“(...) No dia 25 de fevereiro de 2021, o ex-Cabo do Exército BRUNO AURÉLIO
SILVA DE LIMA, o ex-Cabo do Exército WILLIAM DA SILVA ORGUIM e o ex-
Soldado EP do Exército LUCAS GOMES DA ROCHA apresentaram, no 3º Batalhão
de Comunicações, Certificados de Conclusão de Ensino Médio falsificados,
supostamente emitidos pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do
Sul.
De acordo com o apurado no IPM, os militares apresentaram os certificados
falsificados com a finalidade de ingressarem no Curso de Formação de Sargentos
Temporários do ano de 2021 (CFST/2021), que exigia a conclusão no ensino médio.
Segundo consta nos autos, o 3º Sargento MAYCON DA ROSA NUNES, monitor do
CFST no 3º Batalhão de Comunicações, tomou conhecimento da apresentação dos
certificados falsos por meio de denúncia anônima, recebida via whatsapp no mês de
março de 2021. A denúncia anônima consta no Evento 12, 3-ANEXO.
A materialidade delitiva consta nos Processos de Verificação de Validade e
Veracidade de Diploma de Ensino Médio (Evento 1, 2-IPM), referente aos
ex[1]militares BRUNO AURÉLIO SILVA DE LIMA (fls. 122/138), WILLIAM DA
SILVA ORGUIM (fls. 139/154) e LUCAS GOMES DA ROCHA (fls. 155/167). No
Evento 61, 2-ANEXO, consta a cópia do Certificado falso apresentado por
WILLIAM DA SILVA ORGUIM.
Frise-se que os denunciados confessaram a prática delitiva por meio de Termo de
Confissão (Evento 1, 2-IPM, fls. 05/07) e nas declarações prestadas nos respectivos
interrogatórios (Evento 1, 2-IPM, fls. 169/171, Evento 12, 2-DILIGENCIAS e
Evento 32, 2-ANEXO). Em suas inquirições, os ora denunciados relataram que
pagaram aproximadamente entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) a R$ 500,00
(quinhentos reais) para uma pessoa fazer as falsificações, sendo que o ex-Cabo
AURÉLIO foi quem negociou/intermediou com o falsificador(a).
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram feitas diligências com a finalidade de identificar a pessoa que, segundo os
denunciados, teria confeccionado as falsificações, não sendo possível identificar o
seu autor.
Assim agindo, o ex-Cabo do Exército BRUNO AURÉLIO SILVA DE LIMA, o ex-
Cabo do Exército W ILLIAM DA SILVA ORGUIM e o ex-Soldado EP do Exército
LUCAS GOMES DA ROCHA cometeram, em comunhão de esforços e vontades, o
crime de uso de documento falso, razão qual estão incursos nas sanções do art. 315
c/c o art. 53, ambos do CPM (...)”.
Constam dos autos os seguintes documentos:
1) DIEx nº 12-SFPC-3º BCom/SCmt/3º B Com, de 3 de março de
2021, por intermédio do qual o Chefe da Seção de Fiscalização de Produtos
Controlados comunicou ao Subcomandante do 3º Batalhão de Comunicações a
ocorrência envolvendo os Acusados, nos seguintes termos:
“1. Participo que na manhã do dia 02 de março de 2021, foi-me informado pelos
seguintes sargentos Diovani e Maycon, monitores do CFST 2021 desta OM, que três
alunos do curso tinham confessado à (sic) eles que teriam falsificado os diplomas de
conclusão de ensino médio, requisito para matrícula no curso.
2. Os alunos do CFST em questão eram: Sd EP Lucas Gomes Rocha, Idt:
031.879.357-7 da CCPCR, Cb William da Silva Orguim, Idt: 031.704.117-6 da
CCPCR e Cb Bruno Aurélio Silva de Lima, Idt: 031.699.187-6 da CCPC (...)”;
2) Termo de Confissão, de 2 de março de 2021, por intermédio do qual
o ex-Cb Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM revelou “(...) ter dado entrada em
administração militar de certificado de conclusão do ensino médio falsificado para
inscrição em curso de formação de sargentos (...)”;
3) Termo de Confissão, de 2 de março de 2021, por intermédio do qual
o ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA revelou “(...) ter dado entrada em
administração militar de certificado de conclusão do ensino médio falsificado para
inscrição em curso de formação de sargentos (...)”;
4) Folhas de Alterações do ex-Cb Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM,
referentes ao 1º Semestre de 2021, por intermédio das quais se depreendem a
publicação da Apresentação de Certificado de Conclusão de Ensino Médio, o
deferimento da prorrogação do tempo de serviço, a matrícula no Curso de Formação
de Sargentos Temporários de 2021, bem como as revogações de atos referentes à
prorrogação do tempo de serviço e aà matrícula no Curso de Formação de Sargentos
Temporários de 2021;
5) Folhas de Alterações do ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA,
referentes ao 1º Semestre de 2021, por intermédio das quais se depreendem a
publicação da Apresentação de Certificado de Conclusão de Ensino Médio, o
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deferimento da prorrogação do tempo de serviço, a matrícula no Curso de Formação
de Sargentos Temporários de 2021, bem como as revogações de atos referentes à
prorrogação do tempo de serviço e à matrícula no Curso de Formação de Sargentos
Temporários de 2021;
6) Relatório conclusivo dos Autos da Verificação, de 25 de março de
2021, que apurou a “(...) validade e veracidade do Certificado de Conclusão do
Ensino Médio (...) realizado pelo Cabo WILLIAM DA SILVA ORGUIM (...)”,
subscrito
pelo
Comandante
do
3º
Batalhão
de
Comunicações
(NUP:
64027.001263/2021-53), do qual se extraem as seguintes informações:
“1. Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do 3º Sgt
ROBERTO COSTA RIBEIRO PIMENTEL, resolvo acolher o parecer do militar
verificador, no sentido de que o Certificado de Conclusão do Exame Nacional do
Ensino Médio, pertencente ao Cb WILLIAM DA SILVA ORGUIM, não é válido e
não é verídico (...)”;
7) Relatório conclusivo dos Autos da Verificação, de 25 de março de
2021, que apurou a “(...) validade e veracidade do Certificado de Conclusão do
Ensino Médio, pertencente ao Soldado LUCAS GOMES DA ROCHA, da Companhia
de Comunicações e Posto Recuado (...)”, subscrito pelo Comandante do 3º Batalhão
de Comunicações (NUP: 64027.001416/2021-62), do qual se extraem as seguintes
informações:
“1. Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do 3º Sgt
SAMUEL DA SILVA ROCHA, resolvo acolher o parecer do militar verificador, no
sentido de que o Certificado de Conclusão do Exame Nacional do Ensino Médio,
pertencente ao Sd LUCAS GOMES DA ROCHA, não é válido e não é verídico (...)”;
e
8) “Print” da mensagem WhatsApp enviada ao 3º Sgt Ex Maycon da
Rosa Nunes, nos seguintes termos:
“Boa tarde, gostaria de informar que os funcionários do quartel compraram
certificado para conclusão de ensino médio falso para concluir um curso do
exército e estão me devendo o valor combinado. Preciso do dinheiro e espero que
falando com vocês eles me paguem. Os que compraram foi Lucas Rocha, Bruno
Aurélio e Orguim.”.
Em 16 de maio de 2021, o Ministério Público Militar solicitou
diligências ao Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos seguintes termos:
“(...) requeiro que os autos retornem ao encarregado para que providencie as
seguintes diligências:
1) Inquirir todos os indiciados para que informem:
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o motivo que levaram a juntar os certificados falsos;
- quanto pagaram pelos documentos falsificados;
- quem falsificou os documentos (nome completo e endereço);
- se a pessoa que falsificou os documentos entrou no site da secretaria de educação
e falsificou o documento ou confeccionou sozinho os certificados;
2) de que maneira chegou ao conhecimento do exército que os documentos eram
falsificados (denúncia anônima? confissão dos acusados ou de outra forma);
3) se os certificados de conclusão de ensino médio apresentados, são passíveis de
verificação antes de aprovação para o curso de formação de sargento temporário;
4) se os ex-militares chegaram a participar das aulas do curso de formação de
sargentos;
5) informar a data que cada um dos militares apresentou o certificado de conclusão
de segundo grau.".
Em 14 de junho de 2021, foi acostado aos autos o Ofício nº 13-
S1/SCmt/3º B Com, de 14 de junho de 2021, do 3º Batalhão de Comunicações do
Exército, em cumprimento às Diligências requisitadas pelo Parquet Castrense.
Em 24 de junho de 2021, o Ministério Público Militar solicitou novas
diligências, nos seguintes termos:
“(...) requeiro a quebra de sigilo telefônico e telemático da linha 51 9878-6791,
informado pelo ex-Cabo Aurélio, pois não há outro modo de descobrir o autor da
referida falsificação.
Para que se possa efetuar a quebra do sigilo, requer sejam oficiadas as empresas de
telefonia Oi, Vivo, Claro, Tim, para que informem se a linha 51 9878-6791 é da
respectiva empresa e, caso positivo, em nome de quem está registrado a linha
telefônica e o endereço do usuário da linha. Deverá, ainda, informar, no caso de
mudança de usuário, a quem pertencia a referida linha ate o mês de março de 2021.
Outrossim, o encarregado do IPM deverá inquirir novamente o ex-cabo Aurélio,
com a finalidade de esclarecer de que modo conseguiu a indicação do falsificador
dos documentos, inclusive se foi através de outro militar. Deverá, se houver,
fornecer a foto do usuário da linha 51 9878-6791 (...)”.
Em 1º de julho de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da
1ª Auditoria da 3ª CJM encaminhou à Gerência da Operadora Telefônica VIVO o
Ofício nº 110/MD/2021, nos seguintes termos:
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) informo que, em data de 29/06/2021, foi decretada a quebra de sigilo da linha
telefônica (51) 99878.6791, motivo pelo qual requisito que seja informado a este
Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, em nome de quem está registrada a referida
linha telefônica e o endereço do usuário da linha, informando, ainda, no caso de
mudança de usuário, a quem pertencia a citada linha ate o mês de março de 2021
(...)”.
Em 19 de julho de 2021, em cumprimento às diligências solicitadas
pelo Parquet das Armas, o 3º Batalhão de Comunicações do Exército juntou aos
autos o Ofício nº 20-S1/SCmt/3º B Com, de 17 de julho de 2021, nos seguintes
termos:
“(...) Ao cumprimentá-lo cordialmente, remeto a oitiva em anexo do Sr BRUNO
AURÉLIO DE LIMA E SILVA, conforme solicitado no despacho do IPM 70000025-
64.2021.7.03.0103 (Ev 20, do e-Proc)”.
Em 20 de julho de 2021, foi juntada aos autos a Pesquisa realizada pela
Divisão de Serviços Especiais da Telefônica Brasil S.A. (Operadora VIVO), da qual
se depreende que a linha telefônica, atualmente inativa, é de propriedade da Sra.
Jhenyffer Garcia Delgado.
Em 28 de julho de 2021, o Ministério Público Militar, novamente,
peticionou nos autos solicitando diligências, nos seguintes termos:
“(...) Considerando as informações prestadas pela Operadora VIVO, o Ministério
Público Militar requer a baixa dos autos à OM de origem, a fim de que o
Encarregado do IPM realize a inquirição da Sra. JHENYFFER GARCIA
DELGADO (titular da linha telefônica nº (...) na condição de investigada (...)”.
Em 18 de agosto de 2021, em cumprimento às diligências solicitadas
pelo Parquet das Armas, foi acostado aos autos o Ofício nº 26-S1/SCmt/3º B Com,
por intermédio do qual o 3º Batalhão de Comunicações do Exército encaminhou o
Termo de Oitiva da Sra. Jhenyffer Garcia Delgado.
Em 31 de agosto de 2021, o Parquet Castrense solicitou ao Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM a juntada aos autos do “(...) Diploma de Ensino Médio
referente ao indiciado ex-Cabo WILLIAM DA SILVA ORGUIM (...)”, pleito que foi
atendido por intermédio do Ofício nº 29-S1/SCmt/3º B Com, de 13 de setembro de
2021.
Em 1º de outubro de 2021, a Denúncia foi recebida, tendo sido os Réus
ex-Cb Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM e o ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA
ROCHA devidamente citados em 9 de outubro de 2021 e em 12 de outubro de 2021,
respectivamente.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 3 de novembro de 2021, em Audiência realizada por
videoconferência, foram inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação perante o
Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, estando presentes os Réus assistidos pela
Defensoria Pública da União:
1) Civil Jheniffer Garcia Delgado, que afirmou:
“(...) JUIZ: A senhora leu a denúncia feita contra eles?
TESTEMUNHA: Sim (...).
JUIZ: (...) O que a senhora tem a nos dizer sobre esse número e sobre esse
WhatsApp com esse número?
TESTEMUNHA: (...) Eu não tenho mais esse número desde dezembro de 2020. Eu
tinha um plano nesse número e fui para outra operadora com um número novo. E
esse chip acabou se perdendo.
JUIZ: (...) A respeito desses diplomas falsificados a senhora não tem conhecimento?
TESTEMUNHA: Não tenho conhecimento.
JUIZ: A senhora não tem nenhuma pista de quem poderia ser esse número (...) ou
alguma coisa que possa nos esclarecer?
TESTEMUNHA: Não tenho.
JUIZ: (...) A senhora confirma o depoimento que prestou perante a autoridade
militar?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
MPM: Eu gostaria de saber da testemunha se ela conhece os Acusados.
TESTEMUNHA: Não, não conheço nenhum deles.
MPM: Na época, ela (a testemunha) tinha algum namorado do quartel militar?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Alguém poderia ter usado o celular dela para passar essas informações para
vender esses documentos?
JUIZ: O fato foi em fevereiro de 2021. Em dezembro (de 2020), a senhora já não
seria mais possuidora do número. É isso?
TESTEMUNHA: Isso, não tinha mais. Eu tinha ido para outra operadora com outro
número (...)”;
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) 3º Sgt Ex Maycon da Rosa Nunes, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor chegou a ler a denúncia contra eles (os Acusados)?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: (...) O senhor exercia a função de monitor do Curso de Formação de
Sargento Temporário?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor tomou conhecimento que eles (os Acusados) apresentaram, fizeram
uso, de um Certificado de conclusão de ensino médio falsificado?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Fiquei sabendo depois que me mandaram mensagem
(...).
JUIZ: Para quem que mandaram WhatsApp?
TESTEMUNHA: Mandaram para mim e para o Sargento Diovani que era o outro
instrutor do Curso de Formação.
JUIZ: (...) Qual foi a providência que o senhor tomou ao receber o WhatsApp?
TESTEMUNHA: Eu recebi o WhatsApp na parte da noite do dia anterior. No outro,
a gente se apresentou no Batalhão (...). Eu e o Sargento Diovani (...) a gente reuniu
os três ali e perguntamos para eles se realmente batia aquela informação que
tinham passado pra (sic) gente no WhatsApp. E os três confirmaram que realmente
o documento era falso.
JUIZ: E eles assinaram um documento reconhecendo isso?
TESTEMUNHA: Não vou me lembrar de cabeça agora, mas, a princípio, acho que
sim.
JUIZ: O senhor inquiriu eles (sic) de uma maneira informal?
TESTEMUNHA: Informal não, senhor. A gente só perguntou para eles ali se
realmente eles tinham feito o uso do documento falsificado e eles falaram que sim. A
gente chamou o Oficial do Curso, nosso superior, na época o Tenente Basílio, aí a
gente fez as medidas ali. A gente levou para o Tenente, e o Tenente levou para o
Comandante. Aí tinha fugido da nossa alçada já (...).
JUIZ: Os senhores fizeram então uma averiguação preliminar (...)?
TESTEMUNHA: Positivo, antes de levar para frente pro (sic) nosso superior. Até
porque mandaram para nós um WhatsApp de um número desconhecido, uma
denúncia anônima. A gente não sabia se a informação era verdade ou não (...).
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Certo. Então não houve nenhuma espécie de constrangimento ou coação para
que eles reconhecessem que era deles?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...).
JUIZ: Eu tenho o documento aqui que eles assinaram (...). Dia 13 de março foi
dado (sic) parte e somente em 16 de março foi determinada a abertura de IPM. O
senhor prestou depoimento nesse IPM?
TESTEMUNHA: Não me lembro (...), acho que sim (...).
JUIZ: O senhor sabe se, no curso das investigações, eles confirmaram as confissões
deles?
TESTEMUNHA: Não sei dizer pro (sic) senhor (...).
JUIZ: (...) O senhor tem ideia porque foi encaminhado um WhatsApp para o senhor
(...) que era o monitor do Curso de Formação? Como é que essa pessoa que
mandou o WhatsApp identificou que seriam os senhores que teriam que receber essa
notícia? Você tem ideia disso?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...).
JUIZ: (...) Esse (sic) Curso de Formação de Sargentos tem que ser feita uma
inscrição com documentos, presumo eu. Está certo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Está certo. A princípio, eles foram inscritos no Curso.
Aí tinha uma data para alguns dos militares do Batalhão que foram escalados pra
(sic) pesquisar (sic) essa questão da escolaridade deles. Tinha que fazer uma
pesquisa.
JUIZ: Tá (sic), mas o documento chegou a ser apresentado, protocolado?
TESTEMUNHA: Não sei dizer pro (sic) senhor.
CONSELHO: O senhor era o responsável para fazer diligência para verificar a
veracidade do documento?
TESTEMUNHA: Escolaridade não, senhor. Teve (sic) os militares escalados do
Batalhão para cada um fazer a averiguação de cada documento de cada aluno.
MPM: A testemunha confirmou que eles foram inscritos no Curso. Eu queria saber
o seguinte: após essa inscrição, eles participaram de alguma aula ou não chegaram
a participar de nenhuma aula porque foram interceptados antes?
TESTEMUNHA: (...) Eles participaram alguns dias ali só que eram medidas
administrativas (...).
JUIZ: Chegaram então a participar do início do Curso?
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, senhor (...).
JUIZ: Depois eles foram todos licenciados?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Os três foram licenciados.
MPM: (...) No momento em que eles confirmaram que esses documentos
apresentados eram falsos, eles informaram de quem eles compraram, adquiriram,
esses documentos se foi de algum outro militar ou de alguma outra pessoa? Eles
foram questionados em relação a isso?
TESTEMUNHA: Eles não me falaram quem realmente fez. Não me passaram nada
(...).
DPU: Eu gostaria de saber da testemunha se houve o chamamento de outros
candidatos no lugar dos Acusados depois que foi descoberta a falsidade dos
Certificados.
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Foram chamados depois três militares no lugar deles.
DPU: Houve prejuízo na formação desses outros candidatos que foram chamados?
Eles conseguiram concluir o Curso, participar de todas as aulas?
TESTEMUNHA: (...) Dois concluíram; um acabou não concluindo.
DPU: (...) Só para esclarecer então: o que não concluiu foi por motivo diverso e
não por ter ingressado de forma atrasada no Curso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Foi por motivos diversos. Não teve nenhuma
interferência na questão de terem entrado depois dos que acabaram saindo.
JUIZ: Não houve nenhum prejuízo para eles, então?
TESTEMUNHA: Prejuízo nenhum.
DPU: A testemunha sabe se os Acusados (...) estavam prestes a concluir o ensino
médio ou eles deram alguma justificativa para terem apresentados esses
documentos?
TESTEMUNHA: Eles falaram que não tinham conseguido concluir o ensino médio
a tempo. Aí eles ficaram com medo de perder a vaga (...). Eles acharam que seria
uma alternativa cabível e acabou não sendo.
JUIZ: Eles falaram que pagaram pelo Curso (pelo diploma)?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, eles falaram que pagaram um valor, mas
não falaram para quem ou quem era (...).
JUIZ: Qual era o teor do WhatsApp?
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Que os alunos (...) tinham falsificado um documento, que eles não
tinham concluído o ensino médio (...).
JUIZ: Que não tinham sido pagos (os diplomas)?
TESTEMUNHA: Também. Que ele tinha feito o documento só que os alunos (...) não
tinham realizado o pagamento.
DPU: A testemunha recorda se o LUCAS e o WILLIAM disseram quando iriam
concluir o ensino médio, se era em data próxima, e se a conclusão do ensino médio
foi prejudicada em razão da pandemia?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Isso eu não sei responder pro (sic) senhor.
DPU: Como é que são selecionados os candidatos para fazer o Curso de Sargento
temporário?
TESTEMUNHA: É feita ali uma averiguação de quem é apto para fazer Curso de
Sargento temporário no caso de quem já realizou o CFC (Curso de Formação de
Cabos). Tendo o Curso de Formação de Cabos, o militar é apto para fazer o Curso
de Formação de Sargento temporário. Então, tem que ter o ensino médio completo
(...), o aluno é indicado e ele é inscrito. Nesse tempo são militares escalados do
Batalhão para fazer a verificação do documento de escolaridade para ver se
realmente os alunos têm ali o ensino médio completo ou não. Mas, basicamente, é
ter o ensino médio completo e ter o Curso de Formação de Cabo. Tendo esses
requisitos, o militar é apto a fazer o Curso de Sargento temporário.
DPU: Então o senhor informou que é por indicação. Obviamente, como existe um
número certo de vagas e há vários interessados, são selecionados por meio de
indicação. Quem é que indica os candidatos para o Curso de Formação?
TESTEMUNHA: É indicação e nota também (...) do CFC. Quem acaba indicando
(...) fica a cargo do Comandante da Companhia (...).
DPU: Essa indicação, presumo, deve se dar por mérito pelo conhecimento que os
oficiais têm acerca dos subordinados... vão escolher os melhores. É isso?
TESTEMUNHA: Positivo. Sim, senhor (...).
(...)
DPU: O senhor, em dado momento após o inquérito, foi chamado a prestar novo
depoimento, (...) (n)um pedido de diligência do Ministério Público na fase
inquisitorial e o senhor deu algumas respostas, uma delas me chamou a atenção.
Aqui diz que: se os Certificados de conclusão de ensino médio apresentados são
passíveis de verificação antes de aprovação para o Curso de Formação de Sargento
temporário, o senhor respondeu que sim. O senhor mantém essa resposta?
TESTEMUNHA: (...) Sim, senhor. É o que eu expliquei para o senhor Juiz ali.
JUIZ: Um documento sujeito à verificação. É isso?
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Positivo.
DPU: Todas as certidões então apresentadas pelos candidatos são passíveis de
verificação de validade e veracidade. Esse é o procedimento?
TESTEMUNHA: Positivo. De escolaridade sim, senhor (...)”;
3) 3º Sgt Ex Diovani da Silva Menezes, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor tem conhecimento da denúncia feita contra eles (os
Acusados)? O senhor leu a denúncia?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: (...) O senhor era monitor do Curso de Formação de Sargento temporário?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Como é que o senhor tomou conhecimento que eles (os Acusados)
apresentaram documento falso?
TESTEMUNHA: Foi por uma denúncia anônima que o Sargento Maycon recebeu.
JUIZ: O senhor não recebeu essa denúncia?
TESTEMUNHA: Eu recebi depois. Um outro sargento (...) mandaram para ele, e ele
só me informou. Mas eu não recebi nenhuma informação.
JUIZ: Qual foi a providência que o senhor tomou?
TESTEMUNHA: Nós fomos e questionamos os alunos se era verídico.
JUIZ: Nós quem?
TESTEMUNHA: Eu e o Sargento Maycon.
JUIZ: Foram questionar esses ex-militares (os Acusados)?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E esse questionamento como é que foi? Foi de uma maneira informal?
TESTEMUNHA: Não. Nós chamamos eles (sic), os três numa sala: eu, o Sargento
Maycon e os três. E informamos que tínhamos recebido essa informação e
perguntamos se era real, e eles confirmaram.
JUIZ: (...) Nessa reunião, eles assinaram um documento reconhecendo?
TESTEMUNHA: Reconhecendo que tinham falsificado o documento?
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Exato.
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Depois disso, foi aberto um inquérito, correto?
TESTEMUNHA: Não. Após isso, nós levamos eles (sic) no (sic) instrutor chefe do
Curso.
JUIZ: Prossiga (...).
TESTEMUNHA: Apresentamos eles (sic) ao Tenente Basílio, instrutor chefe do
Curso, o Tenente questionou eles e eles afirmaram a mesma situação e depois foi
aberto o inquérito.
JUIZ: Então os senhores tomaram o cuidado de verificar inicialmente se aquela
mensagem de WhatsApp tinha algum conteúdo de verdade?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: (...) Eles já estavam inscritos quando o senhor recebeu essa mensagem?
TESTEMUNHA: O senhor diz qual documento?
JUIZ: O Curso de Formação de ensino médio. Eles já tinham apresentado para
inscrição no Curso de Formação?
TESTEMUNHA: A princípio, todos apresentaram. Daí, nós levamos numa Seção
para ser averiguado.
JUIZ: Todos os Certificados são averiguados?
TESTEMUNHA: Positivo. Só que, nesse meio tempo, foi feita a denúncia (...).
JUIZ: Essa averiguação ela demora quanto tempo mais ou menos?
TESTEMUNHA: Não sei informar para o senhor.
JUIZ: É feita através de contato com a Secretaria de Educação?
TESTEMUNHA: Provavelmente, devem ligar para a instituição que está ali no
comprovante (...).
JUIZ: (...) O senhor prestou depoimento no inquérito?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor confirma as declarações lá prestadas?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) O senhor sabe se eles (os Acusados) confessaram lá inquérito que o
diploma era falso?
TESTEMUNHA: No inquérito, eu não sei, porque foi individual.
JUIZ: Eles chegaram a contar para o senhor como é que conseguiram esse contato
para obter os diplomas?
TESTEMUNHA: Eles comentaram que tinham conseguido com o pessoal de fora,
mas aí não entramos muito em detalhes assim.
JUIZ: O senhor lembra mais ou menos o quê que a mensagem de WhatsApp dizia?
TESTEMUNHA: Não me recordo. Mas era (...) referente a... se nós conhecíamos os
militares era para cobrarmos eles porque eles não tinham pago os certificados,
alguma coisa assim.
JUIZ: Do seu ponto de vista, eles eram bons militares?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Excelentes militares.
MPM: Ele se recorda, quando ele recebeu essa mensagem, da fotografia: se era foto
de um homem ou de uma mulher ou se era uma imagem aleatória?
JUIZ: Tinham alguma imagem nesse WhatsApp de pessoa?
TESTEMUNHA: Não. A princípio, não tinha imagem não. Não tinha fotografia
nenhuma.
DPU: A testemunha já mencionou que os Acusados eram excelentes militares. Só
para reforçar (...), eu gostaria de saber do depoente se o LUCAS e o WILLIAM se
qualificaram para esse Curso de Sargentos independentemente do documento que
era inidôneo da Secretaria de Educação.
JUIZ: (...) Eles preenchiam todos os demais requisitos para participar do Curso?
TESTEMUNHA: (...) A princípio, não tinham concluído (...). E um dos requisitos era
esse. Eles tinham que ter concluído o ensino médio.
DPU: O depoente sabe se os Acusados WILLIAM e LUCAS estavam prestes a
concluir o ensino médio e se eles deram alguma justificativa para terem
apresentado esses certificados inidôneos?
TESTEMUNHA: Pelo que eu soube, eles estavam para concluir (...), mas faltava a
prova e tal para realizar. E eles disseram também que tinham feito a prova (...) e
tinham reprovado.
JUIZ: Teriam sido reprovados?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Isso antes do início do Curso.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: E eles teriam a chance de fazer uma nova prova? O senhor sabe dizer alguma
coisa sobre isso?
TESTEMUNHA: Não sei informar.
DPU: (...) Em relação à forma como são selecionados os militares para fazer o
Curso de Formação de Sargentos, (...) isso é por meio de indicação ou por mérito
(...)?
TESTEMUNHA: Eu não sei informar porque normalmente quem seleciona é o
Comandante de Companhia e daí eles só fazem algumas perguntas sobre cada
militar pros (sic) Sargentos ali. Ele pergunta se o militar já deu alteração e o quê
que nós achamos dos militares (...). São excelentes militares que nunca deram
alteração no serviço nem na rotina do Batalhão.
DPU: Para inscrição nesse Curso, então é exigido esse diploma. Esse diploma é de
praxe, é regulamentar, que se faça uma verificação de validade e de veracidade
desse documento?
JUIZ: Já foi perguntado, Doutor.
DPU: Independente dos militares terem confessado ou não, esse documento seria
efetivamente descoberto como falso?
JUIZ: Aí é uma hipótese, Doutor. Como é que ele vai responder? (...) É
regulamentar a verificação? Confirma?
TESTEMUNHA: É. O pessoal que é publicado para fazer essa verificação eles têm
um tempo ali pra (sic) dar o veredito (...). É bem provável que seria descoberto
porque ligaram para a instituição e não existiria.
JUIZ: Só um esclarecimento para finalizar: o senhor tem alguma suspeita de quem
poderia ter partido essa mensagem anônima?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)”.
Em 10 de novembro de 2021, a Defesa constituída do Réu BRUNO
AURÉLIO SILVA DE LIMA requereu a oitiva do Cap Ex Rudy Brandão Cunha. Já a
Defensoria Pública da União manifestou-se no sentido de que “(...) Os réus
WILLIAM e LUCAS não possuem testemunhas a arrolar”.
No dia 16 de março de 2022, em Audiência realizada por
videoconferência, a testemunha, Cap Ex Rudy Brandão Cunha, arrolada pela Defesa
do Réu BRUNO AURÉLIO SILVA DE LIMA, não compareceu à sessão e, diante da
informação de que se encontrava em operação militar, a Defesa constituída declinou
de ouvi-la. Outrossim, o Réu WILLIAM DA SILVA ORGUIM, em que pese ter sido
devidamente intimado, não compareceu. Portanto, restaram qualificados e
interrogados os seguintes Réus perante o Juízo de primeiro grau, ambos assistidos
pela Defensoria Pública da União:
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) ex-Cb Ex BRUNO AURÉLIO SILVA DE LIMA, que declarou:
“(...) JUIZ: Consta na denúncia que o senhor, no dia 25 de fevereiro de 2021,
apresentou no 3º Batalhão de Comunicação Certificado de conclusão de ensino
médio falsificado. Isso é verdade?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Por que motivos o senhor fez isso?
ACUSADO: Na verdade, eu agi sem pensar. Eu procurei uma melhoria de vida e o
curso estava ali presente na minha frente. Eu agi sem pensar (...). Não tinha
conseguido terminar o ensino médio para poder concluir o Curso de Sargentos (...).
JUIZ: O senhor confessa então que apresentou um documento falso?
ACUSADO: Positivo. Sim, senhor.
(...)
JUIZ: Os seus colegas de farda, WILLIAM e LUCAS, também apresentaram esses
documentos?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Os senhores comprarem esses documentos (...)?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: Pagaram quanto? R$ 400,00 (quatrocentos) reais?
ACUSADO: R$ 500,00 (quinhentos) reais.
JUIZ: Por cada?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: E o senhor não sabe indicar quem é pessoa ou sabe indicar?
ACUSADO: Não sei dizer para o senhor.
JUIZ: E foi o (...) 3º Sargento Maycon que tomou conhecimento desses fatos?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor confirma as declarações que prestou durante as investigações na
esfera militar?
ACUSADO: Sim, senhor (...).
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) De acordo com a denúncia, foi ele (o Acusado) quem negociou (...) a
compra desses atestados (certificados), inclusive dos colegas. Eu queria saber (...)
com quem ele (o Acusado) negociou a compra desses atestados.
JUIZ: Ele acabou de dizer que não sabe, Doutora.
MPM: Sim, Excelência. Mas tem uma contradição. Então eu gostaria de saber quem
indicou então porque, se ele comprou, ele pagou pra (sic) alguém... ele conversou
com alguém para adquirir esse documento. Não caiu assim no colo dele (...).
JUIZ: (...) Como é que o senhor chegou a ter esses documentos em mãos?
ACUSADO: É que, na verdade, foi tudo muito rápido. Faltava muito pouco tempo
pra (sic) gente ir pro (sic) curso (...). Então, a gente teve essa ideia completamente
errada. E eu não lembro como é que foi muito bem (...). Não lembro se foi uma
pesquisa no Google. E foi uma conversa muito rápida. Eu lembro que (...) eu só
deixei o dinheiro com a minha sogra em casa e, quando eu cheguei, já estava (sic)
ali os Certificados.
JUIZ: Esse documento ele tinha semelhança com o Certificado original ou era uma
falsificação mal feita?
ACUSADO: Quando eu fiz, eu não tinha noção como era um documento ou não.
Então, quando eu recebi (...), eu agi sem pensar e só entreguei.
JUIZ: E os seus colegas fizeram a mesma coisa?
ACUSADO: Positivo. Sim, senhor.
JUIZ: Eles (os demais Acusados) entregaram os 3 (três) Certificados para o
senhor?
ACUSADO: Positivo. Sim, senhor.
(...)
MPM: Para confirmar então, os 3 (três) documentos foram para a residência dele
(do Acusado)? É isso?
JUIZ: Ele disse que chegou e já estava no Batalhão.
MPM: Ele disse que foi entregue para a sogra dele.
JUIZ: Esclareça isso, BRUNO.
ACUSADO: Não entendi.
JUIZ: (...) Um Certificado foi entregue na sua casa?
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não. Os certificados foram entregues na minha casa. Só que eu não
estava presente na minha casa. Eu estava trabalhando, estava de serviço.
JUIZ: E os outros certificados?
ACUSADO: Na verdade, os 3 (três). Não lembro o que aconteceu, o pessoal
resolveu só me entregar o dinheiro (...) e eu deixei o dinheiro em casa com a minha
sogra. Mas não falei pra (sic) ela o quê que era. Ela não tinha conhecimento.
JUIZ: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que se pagaram?
ACUSADO: Positivo.
MPM: Então esse dinheiro foi pago pessoalmente para a pessoa que entregou? Não
foi feito PIX, não foi feito depósito (...). Foi entregue pessoalmente, é isso?
ACUSADO: Isso (...)”;
2) ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA, que declarou:
“(...) JUIZ: O senhor leu a denúncia feita contra o senhor?
ACUSADO: (...) Eu sei o quê que é.
JUIZ: O senhor está sendo acusado de ter apresentado um documento falso.
Segundo a denúncia, no dia (...) 25 de fevereiro de 2021, o senhor, o BRUNO e o
WILLIAM apresentaram Certificados (de conclusão de ensino médio) falsificados
com a finalidade de ingressarem no Curso de Formação de Sargentos. Isso é
verdade?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Por que motivos vocês fizeram isso?
ACUSADO: Eu agi na emoção (...) Eu achei que deveria fazer porque eu batalhei
bastante para chegar ali (...) meu sonho era ser Sargento.
JUIZ: O senhor está arrependido?
ACUSADO: Com certeza.
JUIZ: (...) Está empregado hoje?
ACUSADO: Tô (sic).
JUIZ: O senhor tem algum antecedente policial?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Como é que o senhor conseguiu esse documento?
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Foi com o AURÉLIO.
JUIZ: O senhor pagou quanto por ele?
ACUSADO: R$ 500,00 (quinhentos reais).
JUIZ: (...) E o AURÉLIO providenciou tudo?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor só deu o dinheiro pra (sic) ele?
ACUSADO: Só o dinheiro e os dados.
JUIZ: O senhor já tinha visto um Certificado de conclusão de ensino médio antes?
ACUSADO: Falsificado?
JUIZ: É.
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Logo que apresentaram, alguém desconfiou?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: O senhor confessou quando o senhor foi ouvido lá no inquérito?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor queria fazer alguma outra declaração?
ACUSADO: Não, senhor.
CONSELHO: Quando você entrou no quartel, foi orientado que para fazer o Curso
de Sargento tinha que ter o ensino médio?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor correu atrás para tentar fazer?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: E não conseguiu?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Não tem esses cursos aí que dá para fazer?
ACUSADO: Sim, senhor. Eu saí de lá e terminei (...) o ensino médio (...).
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Por que o senhor não fez antes isso?
ACUSADO: Por que eu não tive muito tempo (...).
MPM: Eu queria saber do Acusado de que forma ele conseguiu ou se ele sabe de
que forma o acusado AURÉLIO conseguiu esses documentos.
ACUSADO: Não sei.
MPM: Ele fez alguma pesquisa pelo Google para descobrir de que forma ele
poderia conseguir o documento?
ACUSADO: (...) Não.
MPM: Então eles combinaram entre eles (...) de que o AURÉLIO ficaria
encarregado de conseguir essa documentação? Foi esse o combinado?
JUIZ: Houve esse ajuste entre vocês?
ACUSADO: Não, senhor. O AURÉLIO já sabia de alguma coisa e ele só pediu para
eles.
MPM: Então foi o AURÉLIO que ofereceu pra (sic) eles?
ACUSADO: Na verdade, não. A gente que perguntou pra (sic) ele e pediu.
MPM: Mas ele sabia que o AURÉLIO conseguiria facilmente essa documentação?
Por isso que foram pedir para o AURÉLIO?
ACUSADO: Não. A gente perguntou pra (sic) ele (...) aí um dia ele pegou e falou.
MPM: Eu não entendi a resposta dele.
ACUSADO: A gente perguntou pra (sic) ele e demorou um tempo. Depois, a gente
conseguiu falar com ele, e ele disse pra nós só enviar os dados pra (sic) ele.
MPM: Você sabe de que maneira ele adquiriu esse documento?
ACUSADO: Não.
MPM: Ele comentou se esse documento... ele foi buscar na casa da pessoa que
falsificou ou se foi entregue na casa dele?
ACUSADO: (...) Acho que foi entregue, se eu não me engano.
MPM: Foi entregue na casa do outro Acusado? É isso?
ACUSADO: Isso.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Gostaria de saber do interrogando quando que ele concluiu o EJA a que ele
se referiu.
JUIZ: Quando o senhor concluiu o EJA?
ACUSADO: Não me lembro, mas foi agora esse ano quando saí do Exército (...)”.
No dia 27 de abril de 2022, em Audiência realizada por
videoconferência, foi qualificado e interrogado o seguinte Réu perante o Juízo de
primeiro grau, estando devidamente assistido pela Defensoria Pública da União:
1) ex-Cb Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor leu a denúncia?
ACUSADO: Já.
JUIZ: (...) Essa denúncia feita contra o senhor é verdadeira?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Qual foi o motivo que o levou a apresentar o Certificado de conclusão de
ensino médio falsificado?
ACUSADO: Todo militar temporário que entra no Exército ele almeja chegar ao
máximo que ele consegue. E o máximo que eu poderia chegar era Sargento. Isso
acabou me motivando. Essa emoção tomou conta de mim. E eu acabei fazendo essa
infantilidade (...).
JUIZ: O senhor está arrependido do que fez?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor foi licenciado em razão desse acontecimento?
ACUSADO: Exatamente.
JUIZ: (...) E seus colegas também fizerem a mesma coisa?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Os senhores compraram esses diplomas?
ACUSADO: Compramos.
JUIZ: Tem como indicar de quem vocês compraram?
ACUSADO: Não, senhor. Não tive contato nem visual nem verbal.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Como é que foi descoberto que esses diplomas eram falsos?
ACUSADO: Denúncia anônima.
JUIZ: E o quê que aconteceu depois dessa denúncia?
ACUSADO: A gente foi questionado e a gente confirmou que era exatamente isso
que a gente tinha feito.
JUIZ: Depois abriram um inquérito contra vocês?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Nesse inquérito, os senhores confessaram o que tinham feito?
ACUSADO: Positivo, senhor.
JUIZ: E o senhor confirma essa confissão feita lá no inquérito?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Quem foi que conseguiu o vendedor dos diplomas?
ACUSADO: Foi (sic) os meus colegas.
JUIZ: O senhor sabe dizer o nome deles?
ACUSADO: Não lembro se foi o BRUNO ou se foi o ROCHA (Lucas). Foi um dos
dois.
JUIZ: O senhor pagou quanto?
ACUSADO: Não lembro exatamente, mas acredito que seja entre R$ 300,00
(trezentos) e R$ 400,00 (quatrocentos) reais.
JUIZ: E o quê que o senhor faz nos dias atuais (...)?
ACUSADO: Estou trabalhado na expedição de uma madeireira.
JUIZ: E esse processo está atrapalhando a sua vida profissional?
ACUSADO: Tempo é importante pra (sic) gente no trabalho. E a gente ter que saí
(sic) do serviço acabando gerando eu acho que... um pouco de problema sim.
JUIZ: (...) Então o senhor confessa que apresentou o Certificado com a pretensão
de ingressar no Curso de Formação de Sargento?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Tá (sic) arrependido do que fez?
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Comprou o diploma?
ACUSADO: Comprei.
JUIZ: Teria alguma outra declaração a fazer?
ACUSADO: Não, senhor.
MPM: Ele disse que um dos colegas dele, não sabe qual, agenciou junto à pessoa
que forneceu o Certificado. Ele deu os dados próprios para esse colega ou fez
contato com essa pessoa que forneceu os Certificados?
ACUSADO: Eu entreguei os dados para o meu colega.
JUIZ: Colega militar?
ACUSADO: Sim, senhor.
MPM: Em momento nenhum, teve contato com quem forneceu?
ACUSADO: Não, senhor.
MPM: E o pagamento? Como é que foi feito?
ACUSADO: Entreguei para o meu colega também.
MPM: O dinheiro?
ACUSADO: Sim, senhor.
DPU: Na época desse fato, ele estava cursando o ensino médio e chegou a concluí-
lo após o período de inscrição?
JUIZ: Você estava concluindo o ensino médio?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Você chegou a concluir depois?
ACUSADO: Sim, senhor. Foi o que me levou a comprar o Certificado. Eu não
consegui terminar a tempo, então fui atrás para comprar.
DPU: Concluiu o ensino médio no ano seguinte?
JUIZ: O senhor concluiu?
ACUSADO: Eu consegui uma vaga para junho numa escola na minha cidade. Ia
acabar esse ano (2022).
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E não terminou ainda?
ACUSADO: Ainda não terminei.
DPU: Por que conseguiu só em junho? Algum problema? Pandemia?
ACUSADO: O problema eu acho que é pelas vagas. Eu não consegui vaga para o
início desse ano. E, no ano passado, eu também não consegui (...)”.
Mais adiante, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar,
a Defesa constituída do Réu BRUNO AURÉLIO SILVA DE LIMA e a Defensoria
Pública da União, representando os Réus ex-Cb Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM
e o ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA nada requereram. Por sua vez, o
Ministério Público Militar requereu as “(...) certidões criminais atualizadas dos
acusados (...)”.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Parquet Castrense reiterou o pedido contido na Exordial Acusatória
e requereu “(...) a procedência da ação, para fins de CONDENAÇÃO dos réus
BRUNO AURÉLIO SILVA DE LIMA, WILLIAM DA SILVA ORGUIM e LUCAS
GOMES DA ROCHA nas sanções do art. 315 c/c 53 do Código Penal Militar (...)”.
Já a Defensoria Pública da União, por seu turno, também em Alegações
Escritas e na representação dos Réus ex-Cb Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM e
ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA, requereu:
“(...) a) a absolvição dos acusados pela atipicidade da conduta em razão da
situação de crime impossível e do princípio da insignificância (art. 439, alínea “b”,
CPPM);
b) na eventualidade de ser proferido juízo condenatório, a fixação da pena no
mínimo legal e a aplicação da atenuante do comportamento meritório anterior (art.
72, II, do CPM) e da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea d, do CPM)”.
Em 3 de novembro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, condenou os Acusados ex-Cb
Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM, ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA e ex-
Cb Ex BRUNO AURELIO SILVA DE LIMA, todos, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incursos no art. 315 do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito
de apelar em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 4 de
novembro de 2022.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8 de novembro de 2022, ao ser intimada da Sentença, a Defesa
constituída do Réu BRUNO AURÉLIO SILVA DE LIMA informou que o seu
representado resolveu “(...) acatar e se submeter à condenação, deixando assim de
apresentar recurso à sentença, conformando-se com o veredicto (...)”.
Em 15 de novembro de 2022, foi certificado o trânsito em julgado da
Sentença para o Ministério Público Militar e para a Defesa constituída do Réu
BRUNO AURÉLIO SILVA DE LIMA.
Em 25 de novembro de 2022, a Defensoria Pública da União, em
defesa dos Réus ex-Cb Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM e ex-Sd Ex LUCAS
GOMES DA ROCHA, interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo no dia 30 de novembro de 2022.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União sustentou, em síntese,
a atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do CPPM, sob o
argumento de que:
"(...) Da atipicidade da conduta. Do crime impossível.
“(...) Em que pese a perícia realizada em sede de inquérito policial tenha
comprovado que o documento utilizado tinha aptidão para enganar o homem médio,
deve-se observar que, ao contrário das pessoas de diligência ordinária, as
autoridades policiais são treinadas para detectar contrafações.
(...)
Na fase de averiguação de autenticidade dos documentos apresentados, foi
facilmente constatada a inautenticidade do respectivo documento consoante
caráter grosseiro e ratificado o seu inteiro teor quando a Secretaria de Educação
respondeu ao Ofício nº 001, de 19 de fevereiro de 2021 (fl. 158 do IPM),
apresentando cópia de simples consulta online, de que não consta no sistema
nenhuma informação sobre os certificados apresentados. Concluiu-se, portanto, que
o objeto da verificação (certificado de ensino médio) não possui validade ou
veracidade (fls. 154 e 167 do IPM).
Logo, a falsidade perpetrada pelos acusados não é apta a proporcionar o resultado
almejado, uma vez que a falsidade, além de perceptível por autoridade militar, e
principalmente, em razão de que a apresentação de Certificado de Ensino Médio
estar sujeita à verificação de autenticidade pela administração militar, restando
carente de qualquer potencialidade lesiva.
Assim, não basta se limitar ao pensamento de que não há crime impossível por ser o
documento apto a ludibriar seu destinatário (o que não se amolda ao caso em tela),
pois trata-se de típica situação de apresentação de documento que será sujeito à
posterior conferência obrigatória e sua idoneidade será identificada.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando o documento falso empregado com o intuito de ludibriar a fé pública é
sujeito à posterior conferência, há absoluta impropriedade do meio utilizado e,
portanto, trata-se de crime impossível. É o que dispõe o art. 32 do Código Penal
Militar: “Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
Sendo assim, estando ausente o elemento objetivo do tipo, diante da ineficácia do
meio utilizado, atípico é o fato, uma vez que se trata de crime impossível,
impossibilitando, no caso, a imputação de qualquer responsabilidade aos acusados.
b. Da atipicidade da conduta. Do princípio da insignificância.
Como consabido, o princípio da insignificância funciona como excludente da
tipicidade, uma vez que, quando aplicado, vem a revelar que, apesar de a conduta
se adequar formalmente ao tipo penal, não há subsunção em relação ao valor
protegido, tendo em vista a infração ter sido de tal sorte ínfima, que não chegou a
afetar o bem jurídico tutelado.
Com efeito, o documento que é sujeito à conferência obrigatória para verificar sua
autenticidade não tem potencialidade lesiva, não havendo o que se falar em
violação do bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública.
Se a conduta dos acusados é tão insignificante que, em nenhum momento, chegou a
pôr em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal, não há necessidade de
reprimenda do Direito Penal Militar que somente deve ser invocado em Ultima
Ratio, em nome do princípio da intervenção mínima.
Portanto, atípica, por insignificante, a conduta imputada aos réus, sendo medida de
justiça sua absolvição (...)”(Grifos no original).
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense manifestou-se pelo “(...)
IMPROVIMENTO da apelação interposta pela defesa dos apelantes WILLIAM
DA SILVA ORGUIM e LUCAS GOMES DA ROCHA, para a integral manutenção
da sentença condenatória. (...)” (Grifos no original), sustentando que:
“(...) diante dos elementos probatórios colhidos, da confissão dos acusados e da
prova testemunhal, foram comprovadas a materialidade e a autoria do delito. Os
sólidos e corretos fundamentos lançados na sentença condenatória bem refutaram a
tese defensiva, renovada nesta apelação.
Considerando, ainda, a pacífica jurisprudência desse Egrégio Superior Tribunal
Militar, não merece reparo o decreto condenatório (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se
pelo:
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) conhecimento e desprovimento do presente Recurso de
Apelação, a fim de que seja mantida a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000080-15.2021.7.03.0103/RS (...)” (Grifos no
original).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina
e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela
parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de
Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que
não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Moura Ribeiro
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
4 de novembro de 2022, que, por unanimidade, condenou os Acusados ex-Cb Ex
WILLIAM DA SILVA ORGUIM e ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA, ambos
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 315 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso
estabelecer uma breve cronologia dos acontecimentos descritos nos autos.
Conforme se depreende do Boletim Interno nº 26, do 3º Batalhão de
Comunicações do Exército, de fevereiro de 2021, os Acusados, por intermédio do
DIEx nº 51-CCPCR/SCmt/3º B Com, de 25 de fevereiro de 2021, apresentaram ao
Protocolo da 1ª Seção do 3º Batalhão de Comunicações do Exército os Certificados
de Conclusão de Ensino Médio, com vistas à matrícula no Curso de Formação de
Sargentos Temporários (CFST/2021), tendo sido matriculados na 1ª fase do referido
Curso, a contar de 1º de março de 2021, tudo consoante se depreende do Boletim
Interno nº 37, do 3º Batalhão de Comunicações do Exército, de fevereiro de 2021.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais adiante, por intermédio do Boletim Interno nº 39, de março de
2021, tendo em vista a formalização da matrícula dos Acusados no citado Curso de
Formação, o Comandante do 3º Batalhão de Comunicações do Exército prorrogou o
tempo de serviço dos Acusados, a contar de 1º de março de 2021.
No entanto, após a realização dos procedimentos administrativos
narrados anteriormente, o 3º Sgt Ex Maycon da Rosa Nunes e o 3º Sgt Ex Diovani
da Silva Menezes, monitores do Curso de Formação de Sargentos Temporários
(CFST/2021) do 3º Batalhão de Comunicações, receberam mensagem anônima, por
intermédio do aplicativo WhatsApp, na qual foi informado que os Acusados teriam
apresentado Certificados de Conclusão de Ensino Médio falsos objetivando a
seleção para a matrícula no CFST/2021.
Diante dessa informação, os referidos monitores procuraram os
Acusados a fim de confirmar a veracidade da mensagem anônima recebida no
aplicativo WhatsApp, sendo que os Réus admitiram terem apresentado Certificados
falsos para participarem do processo seletivo.
Ato contínuo, os monitores levaram o fato ao conhecimento do 1º Ten
Ex Daniel Campos Basílio de Oliveira, Instrutor-Chefe do Curso de Formação de
Sargentos Temporários do 3º Batalhão de Comunicações que, por sua vez,
comunicou o ocorrido ao Comandante da referida Organização Militar.
Em razão disso, por intermédio do Boletim Interno nº 40, de março de
2021, o Comandante do 3º Batalhão de Comunicações do Exército revogou a
prorrogação do tempo de serviço dos Acusados publicada no Boletim Interno nº 39
de março de 2021 e, mediante o Boletim Interno nº 41 de março de 2021, os
Acusados tiveram revogadas as suas respectivas matrículas no Curso de Formação
de Sargentos Temporários (CFST/2021).
Em 16 de março de 2021, foi instaurado o Inquérito Policial Militar,
por intermédio da Portaria nº 01/2021-S1.8 e, em 23 de setembro de 2021, o
Ministério Público Militar denunciou os Acusados pela prática delituosa descrita no
artigo 315, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar.
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, passo à análise do
Recurso defensivo.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União sustentou, em síntese,
a atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar, sob o argumento de que:
"(...) Da atipicidade da conduta. Do crime impossível.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Em que pese a perícia realizada em sede de inquérito policial tenha
comprovado que o documento utilizado tinha aptidão para enganar o homem médio,
deve-se observar que, ao contrário das pessoas de diligência ordinária, as
autoridades policiais são treinadas para detectar contrafações.
(...)
Na fase de averiguação de autenticidade dos documentos apresentados, foi
facilmente constatada a inautenticidade do respectivo documento consoante
caráter grosseiro e ratificado o seu inteiro teor quando a Secretaria de Educação
respondeu ao Ofício nº 001, de 19 de fevereiro de 2021 (fl. 158 do IPM),
apresentando cópia de simples consulta online, de que não consta no sistema
nenhuma informação sobre os certificados apresentados. Concluiu-se, portanto, que
o objeto da verificação (certificado de ensino médio) não possui validade ou
veracidade (fls. 154 e 167 do IPM).
Logo, a falsidade perpetrada pelos acusados não é apta a proporcionar o resultado
almejado, uma vez que a falsidade, além de perceptível por autoridade militar, e
principalmente, em razão de que a apresentação de Certificado de Ensino Médio
estar sujeita à verificação de autenticidade pela administração militar, restando
carente de qualquer potencialidade lesiva.
Assim, não basta se limitar ao pensamento de que não há crime impossível por ser o
documento apto a ludibriar seu destinatário (o que não se amolda ao caso em tela),
pois trata-se de típica situação de apresentação de documento que será sujeito à
posterior conferência obrigatória e sua idoneidade será identificada.
Quando o documento falso empregado com o intuito de ludibriar a fé pública é
sujeito à posterior conferência, há absoluta impropriedade do meio utilizado e,
portanto, trata-se de crime impossível. É o que dispõe o art. 32 do Código Penal
Militar: “Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
Sendo assim, estando ausente o elemento objetivo do tipo, diante da ineficácia do
meio utilizado, atípico é o fato, uma vez que se trata de crime impossível,
impossibilitando, no caso, a imputação de qualquer responsabilidade aos acusados.
b. Da atipicidade da conduta. Do princípio da insignificância.
Como consabido, o princípio da insignificância funciona como excludente da
tipicidade, uma vez que, quando aplicado, vem a revelar que, apesar de a conduta
se adequar formalmente ao tipo penal, não há subsunção em relação ao valor
protegido, tendo em vista a infração ter sido de tal sorte ínfima, que não chegou a
afetar o bem jurídico tutelado.
Com efeito, o documento que é sujeito à conferência obrigatória para verificar sua
autenticidade não tem potencialidade lesiva, não havendo o que se falar em
violação do bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se a conduta dos acusados é tão insignificante que, em nenhum momento, chegou a
pôr em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal, não há necessidade de
reprimenda do Direito Penal Militar que somente deve ser invocado em Ultima
Ratio, em nome do princípio da intervenção mínima.
Portanto, atípica, por insignificante, a conduta imputada aos réus, sendo medida de
justiça sua absolvição (...)” (Grifos no original).
Não assiste razão à Defensoria Pública da União, porquanto
comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta dos Acusados.
O delito encartado no art. 315 do Código Penal Militar, segundo o
escólio de Enio Luiz Rossetto, é assim definido (Código Penal Militar Comentado.
Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.074/1.075):
“(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O ‘uso é o emprego do
documento falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se
passa, porquanto se deve ter em conta, para a compreensão da ideia de uso do
documento, a relação entre o documento e sua finalidade probatória’. É necessário
o uso efetivo (...)” (Grifos nossos).
Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Guilherme
de Souza Nucci afirma que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2013. p. 420) “(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou
aplicar. Os objetos são os papéis falsificados ou alterados constantes nos arts.
311,312 e 314 (...)” (Grifo nosso).
Nesse contexto, portanto, para a configuração da figura típica do uso
de documento falso basta a simples utilização do documento como se ele fosse
autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.
Quanto à autoria, em Juízo, os Acusados confessaram a prática
delituosa descrita na Vestibular Acusatória ao declararem que:
1) ex-Cb Ex WILLIAM DA SILVA ORGUIM, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor leu a denúncia?
ACUSADO: Já.
JUIZ: (...) Essa denúncia feita contra o senhor é verdadeira?
ACUSADO: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos);
2) ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA:
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: O senhor está sendo acusado de ter apresentado um documento falso.
Segundo a denúncia, no dia (...) 25 de fevereiro de 2021, o senhor, o BRUNO e o
WILLIAM apresentaram Certificados (de conclusão de ensino médio) falsificados
com a finalidade de ingressarem no Curso de Formação de Sargentos. Isso é
verdade?
ACUSADO: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos).
Outrossim, as provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que
os Acusados apresentaram Certificado de Conclusão de Ensino Médio, com a
finalidade de serem selecionados para a matrícula no Curso de Formação de
Sargentos Temporários (CFST/2021). Nesses termos, revela-se oportuna a
transcrição dos seguintes depoimentos:
1) 3º Sgt Ex Maycon da Rosa Nunes, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor chegou a ler a denúncia contra eles (os Acusados)?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: (...) O senhor exercia a função de monitor do Curso de Formação de
Sargento temporário?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E eles assinaram um documento reconhecendo isso?
TESTEMUNHA: Não vou me lembrar de cabeça agora, mas, a princípio, acho que
sim.
JUIZ: O senhor inquiriu eles (sic) de uma maneira informal?
TESTEMUNHA: Informal não, senhor. A gente só perguntou para eles ali se
realmente eles tinham feito o uso do documento falsificado e eles falaram que sim. A
gente chamou o Oficial do Curso, nosso superior, na época o Tenente Basílio, aí a
gente fez as medidas ali. A gente levou para o Tenente, e o Tenente levou para o
Comandante. Aí tinha fugido da nossa alçada já (...)” (Grifo nosso);
2) 3º Sgt Ex Diovani da Silva Menezes, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor era monitor do Curso de Formação de Sargento
temporário?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Como é que o senhor tomou conhecimento que eles (os Acusados)
apresentaram documento falso?
TESTEMUNHA: Foi por uma denúncia anônima que o Sargento Maycon recebeu.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
JUIZ: Qual foi a providência que o senhor tomou?
TESTEMUNHA: Nós fomos e questionamos os alunos se era verídico.
JUIZ: Nós quem?
TESTEMUNHA: Eu e o Sargento Maycon.
JUIZ: Foram questionar esses ex-militares (os Acusados)?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E esse questionamento como é que foi? Foi de uma maneira informal?
TESTEMUNHA: Não. Nós chamamos eles (sic), os três numa sala: eu, o Sargento
Maycon e os três. E informamos que tínhamos recebido essa informação e
perguntamos se era real, e eles confirmaram.
(...)
JUIZ: Prossiga (...).
TESTEMUNHA: Apresentamos eles (sic) ao Tenente Basílio, instrutor chefe do
Curso, o Tenente questionou eles e eles afirmaram a mesma situação e depois foi
aberto o inquérito.
JUIZ: Então os senhores tomaram o cuidado de verificar inicialmente se aquela
mensagem de WhatsApp tinha algum conteúdo de verdade?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos).
Uma vez comprovada a autoria delitiva, quanto à materialidade, os
Autos da Verificação NUP 64027.001263/2021-53 e NUP 64027.001416/2021-62,
ambos de 4 de março de 2021, instaurados para verificar a validade e a veracidade
dos Certificados de Conclusão do Ensino Médio apresentados pelos Acusados, foram
determinantes para identificar o falsum, senão vejamos trechos dos Relatórios Finais
subscritos pelo Comandante do 3º Batalhão de Comunicações:
"(...) 1) RELATÓRIO (NUP: 64027.001263/2021-53):
“1. Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do 3º Sgt
ROBERTO COSTA RIBEIRO PIMENTEL, resolvo acolher o parecer do militar
verificador, no sentido de que o Certificado de Conclusão do Exame Nacional do
Ensino Médio, pertencente ao Cb WILLIAN DA SILVA ORGUIM, não é válido e
não é verídico (...)” (Grifos no original); e
2) RELATÓRIO (NUP: 64027.001416/2021-62):
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“1. Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do 3º Sgt
SAMUEL DA SILVA ROCHA, resolvo acolher o parecer do militar verificador, no
sentido de que o Certificado de Conclusão do Exame Nacional do Ensino Médio,
pertencente ao Sd LUCAS GOMES DA ROCHA, não é válido e não é verídico (...)”
(Grifos no original).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta de quem, deliberadamente, faz uso de documento falso,
ou seja, Certificado de Conclusão de Ensino Médio, com o objetivo de obter êxito na
seleção para matrícula no Curso de Formação de Sargentos Temporários
2021(CFST/2021).
In casu, os Acusados eram imputáveis, com potencial consciência da
ilicitude dos fatos, deles sendo exigidas condutas diversas.
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelos Acusados encontra
perfeita adequação ao tipo penal incursionador do art. 315 do Código Penal Militar,
na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000106-49.2020.7.00.0000 (DJe: 24/06/2020)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal De Oliveira
(...) APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS
FALSOS. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS
(...)
1. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o candidato que
apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar falsos,
com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito
de aumentar sua pontuação e, assim, ingressar em curso de formação (...)” (Grifos
nossos); e
“Apelação nº 7000275-02.2021.7.00.0000 (DJe: 17/12/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
“(...) APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 DO CPM)
(...)
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do
CPM) o ex- Soldado da Aeronáutica que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, apresenta certificado de conclusão do ensino médio e
histórico escolar falsificados, perante o Serviço de Recrutamento e Preparo do
Pessoal, para se habilitar no processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos
(CFC) 2017 (...)” (Grifo nosso).
Demonstrada a prática delituosa, passo ao enfrentamento das teses
defensivas, ambas com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar, a primeira das quais sob a alegação de que teria ocorrido o chamado
crime impossível, sob o argumento de que:
"(...) Da atipicidade da conduta. Do crime impossível.
“(...) Em que pese a perícia realizada em sede de inquérito policial tenha
comprovado que o documento utilizado tinha aptidão para enganar o homem médio,
deve-se observar que, ao contrário das pessoas de diligência ordinária, as
autoridades policiais são treinadas para detectar contrafações.
(...)
Na fase de averiguação de autenticidade dos documentos apresentados, foi
facilmente constatada a inautenticidade do respectivo documento consoante
caráter grosseiro e ratificado o seu inteiro teor quando a Secretaria de Educação
respondeu ao Ofício nº 001, de 19 de fevereiro de 2021 (fl. 158 do IPM),
apresentando cópia de simples consulta online, de que não consta no sistema
nenhuma informação sobre os certificados apresentados. Concluiu-se, portanto, que
o objeto da verificação (certificado de ensino médio) não possui validade ou
veracidade (fls. 154 e 167 do IPM).
Logo, a falsidade perpetrada pelos acusados não é apta a proporcionar o resultado
almejado, uma vez que a falsidade, além de perceptível por autoridade militar, e
principalmente, em razão de que a apresentação de Certificado de Ensino Médio
estar sujeita à verificação de autenticidade pela administração militar, restando
carente de qualquer potencialidade lesiva.
Assim, não basta se limitar ao pensamento de que não há crime impossível por ser o
documento apto a ludibriar seu destinatário (o que não se amolda ao caso em tela),
pois trata-se de típica situação de apresentação de documento que será sujeito à
posterior conferência obrigatória e sua idoneidade será identificada.
Quando o documento falso empregado com o intuito de ludibriar a fé pública é
sujeito à posterior conferência, há absoluta impropriedade do meio utilizado e,
portanto, trata-se de crime impossível. É o que dispõe o art. 32 do Código Penal
Militar: “Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, estando ausente o elemento objetivo do tipo, diante da ineficácia do
meio utilizado, atípico é o fato, uma vez que se trata de crime impossível,
impossibilitando, no caso, a imputação de qualquer responsabilidade aos acusados
(...)” (Grifos no original).
Os argumentos não merecem acolhida, pois, de acordo com o art. 32 do
Código Penal Militar, “(...) Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou
por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma
pena é aplicável.”, sendo certo que, segundo o escólio de Enio Luiz Rossetto (ob.
cit., p. 171), a ineficácia absoluta do meio se dá quando este “(...) por sua própria
essência ou natureza, é incapaz, por mais que se reitere o seu emprego, de produzir
o evento a que está subordinada a consumação do crime (...)”, enquanto que a
absoluta impropriedade do objeto “(...) ocorre quando o objeto do crime, por sua
condição ou situação, torna impossível a superveniência do evento típico do crime
(...)”.
In casu, portanto, a despeito da alegação de que se tratava de
falsificação grosseira, os Certificados apresentados pelos Réus surtiram os efeitos
desejados e foram hábeis a ludibriar a Administração Militar, tanto assim que os
então militares lograram matrícula no citado Curso de Formação, só vindo a ser
identificada a fraude após a averiguação da denúncia recebida pelos Sargentos
Instrutores por intermédio do aplicativo WhatsApp.
Nessas circunstâncias, não se evidencia a ineficácia absoluta do meio
empregado nem mesmo a absoluta impropriedade do objeto, não sendo possível
incidir o reconhecimento do crime impossível.
Além disso, foi justamente com base na referida documentação
contendo informação inverídica que os Acusados obtiveram a prorrogação do tempo
de serviço concedida pelo Comandante da Organização Militar, sendo que ambas as
consequências foram certificadas nos Boletins Internos nº 37 e nº 39 do 3º Batalhão
de Comunicações do Exército.
Nesse contexto, vale destacar fragmentos do depoimento prestado em
Juízo pelo 3º Sgt Ex Maycon da Rosa Nunes, em cujo relato se identifica que os
Acusados participaram da fase inicial do referido Curso, senão, vejamos:
“(...) MPM: A testemunha confirmou que eles foram inscritos no Curso. Eu queria
saber o seguinte: após essa inscrição, eles participaram de alguma aula ou não
chegaram a participar de nenhuma aula porque foram interceptados antes?
TESTEMUNHA: (...) Eles participaram alguns dias ali só que eram medidas
administrativas (...).
JUIZ: Chegaram então a participar do início do Curso?
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, senhor (...).
JUIZ: Depois eles foram todos licenciados?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Os três foram licenciados (...)” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, acerca da denúncia recebida pelo aplicativo citado,
são oportunas as transcrições dos seguintes trechos do depoimento prestado pelo 3º
Sgt Ex Maycon da Rosa Nunes, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor tomou conhecimento que eles (os Acusados)
apresentaram, fizeram uso, de um Certificado de conclusão de ensino médio
falsificado?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Fiquei sabendo depois que me mandaram mensagem
(...).
JUIZ: Para quem que mandaram WhatsApp?
TESTEMUNHA: Mandaram para mim e para o Sargento Diovani que era o outro
instrutor do Curso de Formação.
JUIZ: (...) Qual foi a providência que o senhor tomou ao receber o WhatsApp?
TESTEMUNHA: Eu recebi o WhatsApp na parte da noite do dia anterior. No outro,
a gente se apresentou no Batalhão (...). Eu e o Sargento Diovani (...) a gente reuniu
os três ali e perguntamos para eles se realmente batia aquela informação que
tinham passado pra (sic) gente no WhatsApp. E os três confirmaram que realmente
o documento era falso (...)” (Grifos nossos).
Ademais, trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a
simples “(...) apresentação do documento a alguém como meio de prova (...)”
(Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello
Streifinger. 2. Ed. São Paulo. 2012. p. 1389).
Conforme destacou o Decreto condenatório do Juízo de primeiro grau:
“(...) As teses apresentadas pelos defensores dos acusados não mereceram acolhida,
pois tem-se entendido que crime de uso de documentos falso é crime instantâneo,
formal e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação.
Eventual resultado obtido, em momento futuro, como no caso, v.g., a
realização/conclusão do Curso de Formação de Sargento, seria mero exaurimento
do delito, anteriormente consumado com o uso.
(...)” (Grifo nosso).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Militar:
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 7000495-34.2020.7.00.0000 (DJe: 12/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O ART.
312, AMBOS
DO
CPM.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MATERIALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE.
O uso de Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e instantâneo de
efeitos permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma com
a simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a
existência de eventual prejuízo à Administração Castrense.
(...)
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000820-09.2020.7.00.0000 (DJe: 02/06/2021)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(...)
A contrafação não percebida de plano e capaz de demandar necessárias diligências
para averiguação de sua autenticidade não se mostra grosseira e, por conseguinte,
impede a ocorrência de crime impossível.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 7000424-66.2019.7.00.0000 (DJe: 13/09/2019)
Relator: Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CPM. (...) CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE.
(...)
Não se verifica o crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado se a
constatação da falsidade documental não foi perceptível de pronto, sendo
necessárias diligências ulteriores no sentido de identificar se as informações ali
contidas correspondiam à verdade. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão
por unanimidade.” (Grifos nossos).
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passo, portanto, à análise da tese remanescente, que versa sobre a
aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento de que:
"(...) Da atipicidade da conduta. Do princípio da insignificância.
Como consabido, o princípio da insignificância funciona como excludente da
tipicidade, uma vez que, quando aplicado, vem a revelar que, apesar de a conduta
se adequar formalmente ao tipo penal, não há subsunção em relação ao valor
protegido, tendo em vista a infração ter sido de tal sorte ínfima, que não chegou a
afetar o bem jurídico tutelado.
Com efeito, o documento que é sujeito à conferência obrigatória para verificar sua
autenticidade não tem potencialidade lesiva, não havendo o que se falar em
violação do bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública.
Se a conduta dos acusados é tão insignificante que, em nenhum momento, chegou a
pôr em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal, não há necessidade de
reprimenda do Direito Penal Militar que somente deve ser invocado em Ultima
Ratio, em nome do princípio da intervenção mínima.
Portanto, atípica, por insignificante, a conduta imputada aos réus, sendo medida de
justiça sua absolvição (...)” (Grifos no original).
Novamente não assiste razão à Defesa.
Como cediço, o Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ:
01/02/2011).
Nesse contexto, cito o escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (ob. cit., p. 85):
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal
Militar. Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação
mais acurada, que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela
norma penal, mas também outros bens jurídicos ligados às instituições militares,
que podem estar evidentes ou velados na norma penal militar, a exemplo da
hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de elementos que possam constituir
a regularidade das forças armadas (...)” (Grifo nosso).
Portanto, nas circunstâncias nas quais foram cometidas as práticas
delituosas descritas nos autos, é inegável que as condutas perpetradas pelos
Acusados violaram gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora descrita no art. 315 do Código Penal Militar, qual seja, o “(...) regular
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

funcionamento da Administração Militar (...)” e, subsidiariamente, “(...) a fé pública
e a credibilidade dos documentos públicos e particulares (...)” (Enio Luiz Rossetto,
ob. cit., p. 1.060).
Além disso, o grau de reprovabilidade e a ofensividade das condutas
cometidas pelos Acusados impedem a aplicação do Postulado invocado pela Defesa,
conforme entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual “(...) A conduta
perpetrada pela ré feriu não só a boa-fé e a credibilidade da Administração Militar,
como também a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, mostrando-
se
totalmente
repugnada
pela
caserna
(...)”
(Apelação
nº
7000353-
93.2021.7.00.0000, Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
DJe: 13/06/2022).
A propósito, são diversos os julgados desta Corte Castrense nesse
sentido:
“Apelação nº 7000004-61.2019.7.00.0000 (DJe: 26/08/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. USO DE
DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO DO MPM. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
Hipótese em que o Acusado restou condenado no Juízo de origem como incurso no
delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315, c/c o art. 311, do CPM, na
modalidade documento particular.
(...)
A conduta praticada pelo Acusado denota total desprezo pelos preceitos da ética e
da moral militares, entre outros valores que regem a vida na Caserna. Descabe,
portanto, considerar satisfeitos os vetores que norteiam a incidência do princípio da
insignificância, entre eles, o da baixa ofensividade da conduta.
(...)
Desprovimento do Apelo da Defesa. Provimento do Apelo do MPM. Unanimidade.”
(Grifos nossos);
“Apelação nº 7000078-18.2019.7.00.0000 (DJe: 23/08/2019)
Relator: Ministro Alte Esq ODILSON SAMPAIO BENZI
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. TIPICIDADE MATERIAL E FORMAL. BEM JURÍDICO
RELEVANTE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INVIABILIDADE.
I - A conduta de fazer uso de atestado médico falso gera dano presumido, a
apresentação do documento falso fere não somente a hierarquia e a disciplina
castrense, mas também a sua honra e o seu pundonor.
II - A tipicidade material se consubstancia diante da proteção ao bem jurídico de
elevada relevância, qual seja, a autoridade administrativa militar em seus
princípios constitucionais de hierarquia e de disciplina.
III - Inviável a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausentes no
caso o enquadramento de qualquer dos seus vetores de aplicação.
IV - A autoria é confessa e a materialidade comprovada mediante laudo pericial.
V - Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 0000214-96.2013.7.01.0201 (DJe: 09/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário De Barros Góes
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CPM, ART. 315). ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
(...)
3. Não se aplica o Princípio da Insignificância, considerando a gravidade e o grau
de reprovabilidade do ato praticado, com lesão aos Princípios da Hierarquia,
Disciplina e Lealdade inerentes às instituições militares. Precedentes desta Corte e
do Excelso Pretório.
4. Apelo a que se nega provimento. Decisão majoritária.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis em seu Parecer:
“(...) ao contrário do que foi sustentado no recurso defensivo, inexiste espaço para
a absolvição dos ora Apelantes, não sendo cabível aceitar[1]se a tese defensiva de
ocorrência de crime impossível (art. 32 do CPM). Embora os ora Apelantes não
tenham conseguido êxito na inscrição do processo seletivo para o qual
apresentaram os documentos contrafeitos, isso não significa que a fé pública da
Administração Militar não restou atingida, pois, caso as autoridades militares não
tivessem sido diligentes, os ora Apelantes conseguiriam a vantagem almejada, em
claro detrimento da ordem administrativa militar (Exército Brasileiro), pelo que os
aludidos certificados contrafeitos eram absolutamente idôneos para ludibriar a
Administração Militar, possuindo similitude a um documento oficial, só sendo
possível detectar as falsidades após diligências encetadas; por isso alguém
desprovido de experiência na área de processo seletivo e na área educacional
poderia – facilmente – acreditar que os documentos eram verdadeiros.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Na sequência, esboroa-se a tese de atipicidade material, em razão do princípio da
insignificância, a qual, aliás, se mostra bastante corriqueira nos debates advindos
de recursos defensivos que deságuam nessa Corte Castrense, sendo reiteradamente
repelida, em casos como o ora analisado.
(...)
Portanto, em fecho, temos por suficientemente demonstradas as provas de autoria e
materialidade do crime militar de uso de documento falso (art. 315 c/c o art. 311,
ambos do CPM), bem como que tal fato é típico, ilícito e culpável, não havendo
causas de extinção da punibilidade, pelo que a manutenção da condenação dos ex-
Cabos do Exército William da Silva Orguim e Lucas Gomes da R ocha é medida que
se impõe, frente as condutas praticadas.
Diante de tudo quanto exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-
se pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso de Apelação, a fim de
que seja mantida a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (...)” (Grifo no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356990v2 e
do código CRC add5e598.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/11/2023, às 18:25:59
7000062-25.2023.7.00.0000
40001356990 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000062-25.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: WILLIAM DA SILVA ORGUIM
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCAS GOMES DA ROCHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto do
Ministro-Relator que, por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo
e manteve, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença lavrada
nos autos da Apelação n° 7000080-15.2021.7.03.0103, que condenou WILLIAM
DA SILVA ORGUIM e LUCAS GOMES DA ROCHA, como incursos no art. 315
do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de apelar
em liberdade, com o benefício do sursis, e fixando-se o regime inicial aberto para o
caso de cumprimento de pena.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
3/11/2022, que, por unanimidade, condenou os acusados ex-Cb Ex WILLIAM DA
SILVA ORGUIM e o ex-Sd Ex LUCAS GOMES DA ROCHA à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incursos no art. 315 do Código Penal Militar, concedendo-lhes o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme apregoam o art. 84 do
CPM e o art. 626 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade.
Pleiteou a DPU a absolvição dos denunciados pela atipicidade da
conduta, por caracterizar crime impossível, uma vez que o documento falso
empregado com o intuito de ludibriar a fé pública é sujeito a posterior conferência,
com isso, há absoluta impropriedade do meio utilizado, conforme dispõe o art. 32 do
Códex Castrense. Ainda, asseverou a atipicidade da conduta dos agentes por
ausência de lesão expressiva ao bem jurídico tutelado pela Administração Militar,
com a consequente aplicação do princípio da insignificância, com base no art. 439,
‘b’, do CPPM.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001355595 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da análise dos argumentos recursais, verifica-se que não assiste razão à
Defesa.
Insta destacar que a Exordial acusatória assevera que os recorrentes
consumaram o delito do art. 315, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, em
25/2/2021, por apresentarem Certificados de Conclusão de Ensino Médio
falsificados ao 3º Batalhão de Comunicações, supostamente emitidos pela Secretaria
de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.
Nos autos consta, ainda, a informação de falsificação dos referidos
certificados ao confirmar a materialidade delitiva por meio dos Processos de
Verificação de Validade e Veracidade de Diploma de Ensino Médio (evento 1, doc. 2,
do IPM), referentes aos ex-militares WILLIAM DA SILVA ORGUIM (fls. 139/154)
e LUCAS GOMES DA ROCHA (fls. 155/167), bem como consta a cópia do
Certificado falso apresentado por WILLIAM DA SILVA ORGUIM (evento 61, doc.
2, do IPM).
O MPM imputou aos acusados o delito descrito no art. 315, c/c o art.
53 do CPM:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste
cominadas.
No que tange à tese de atipicidade da conduta, vale ressaltar que o caso
concreto não configura hipótese de crime impossível, seja pela ineficácia absoluta do
meio empregado seja pela impropriedade absoluta do objeto, ex vi do art. 32 do
CPM:
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
A alegada sujeição dos documentos apresentados pelos apelantes a
posterior conferência pela Administração Militar não elide a tipicidade penal.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001355595 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que o crime de uso de documento falso se consuma quando
o agente, conhecedor da inautenticidade do documento, deste faz uso com o
propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
In casu, o processo de apuração da autenticidade documental somente
teve início após o recebimento de denúncia anônima pela Administração Militar, o
que demonstra que os documentos apresentados pelos acusados não apresentavam
qualquer indício de falsificação.
A falsidade somente pôde ser constatada após diligências junto à
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.
Assim, os apelantes unicamente não conseguiram o seu intento de
ludibriar a Administração Militar devido à seriedade e à diligência da Comissão de
Seleção do Curso de Formação de Sargentos Temporários do ano de 2021
(CFST/2021), sendo irrazoável considerar-se, no caso concreto, a hipótese de crime
impossível a justificar o reconhecimento da atipicidade da conduta dos ex-militares.
Este Tribunal vem, de forma reiterada, rechaçando a alegação de crime
impossível e de atipicidade, em relação à apresentação de diplomas e de certificados
falsos em processos destinados à participação em cursos de formação e em
concursos de ingresso nas Forças Armadas.
Todo esse raciocínio é sedimentado nas jurisprudências desta Corte e
do Supremo Tribunal Federal, das quais destaco os seguintes julgados:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CERTIFICADOS
FALSOS.
PROCESSO
SELETIVO.
CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. OBJETO MATERIAL DO DELITO.
DOLO. 1. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
candidato que apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico
Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, no intuito de aumentar sua pontuação e, assim, ingressar em curso de
formação. 2. Não há que se falar em ausência de objeto material do delito ou do
dolo específico quando os documentos sabidamente falsos foram efetivamente
apresentados à Administração Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000106- 49.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
04/06/2020. Data de Publicação: 24/06/2020.) (Grifos nossos.)

"EMENTA.
APELAÇÃO.
MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE
CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS. (...) 2. Configura-se o crime
de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o qual prescinde de qualquer
prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal, bastando o simples uso
7000062-25.2023.7.00.0000
40001355595 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a tipificação penal, a apresentação de documentos falsos, supostamente
comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré. 3. Não há falsificação
grosseira ou crime impossível quando os documentos e suas cópias apresentam
potencial para causar dano. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.".
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000021- 34.2018.7.00.0000. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 18/06/2019. Data de Publicação: 22/10/2019.) (Grifos nossos.)

"EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. BOLETINS INTERNOS. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FÉ PÚBLICA.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
IDENTIDADE
MILITAR. EMISSÃO. PORTARIA DO DGP. DOCUMENTOS INSUFICIENTES.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
REJEIÇÃO.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
CONSTATAÇÃO. (...) UNÂNIME. 1. Pratica o crime do art. 315 do CPM o
indivíduo que, visando à obtenção de Identidade Militar, faz uso de falsos Boletins
Internos da Administração Castrense. Não perfaz falsidade grosseira e, tampouco,
crime impossível, a
contrafação hábil a iludir o homem médio, e que se revela eficaz para alcançar o
fim desejado. 2. (...) In casu, foram entregues documentos verdadeiros e Boletins
Internos falsificados, com vistas a cumprir os requisitos exigidos para a emissão do
título de identificação. O dolo encontra-se patente na conduta do indivíduo que,
sabendo inexistir o direito, usa boletim público falsificado para atingir o objetivo.
3. (...) Conjunto probatório apto a confirmar a autoria do delito. (...) 5. Apelo não
provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000080
05.2014.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 11/06/2019. Data de Publicação: 21/06/2019.) (Grifos nossos e no
original.)

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE
DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E 304 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME
IMPOSSÍVEL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que a 'caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta
ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo
que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão'
(HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que não restou comprovada a
absoluta ineficácia do meio empregado. O que impede o acolhimento da tese de
crime impossível. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.". (Supremo
Tribunal Federal. Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 157.799/RJ. Primeira Turma.
Relator(a): Ministro(a): ROBERTO BARROSO. Data de Julgamento: 22/10/2018.
Data de Publicação: 09/11/2018.) (Grifos nossos e no original.)

7000062-25.2023.7.00.0000
40001355595 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não merece prosperar o pedido de absolvição com fulcro no art. 439,
alínea “b”, do CPPM, sob a alegação de não existirem elementos suficientes à
condenação, dada a inexistência de prejuízo à Organização Militar. A conduta
perpetrada pelos réus feriu não só a boa-fé e a credibilidade da Administração
Militar como também a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas,
mostrando-se totalmente repugnada pela caserna.
Os apelantes detinham o conhecimento a respeito da inidoneidade dos
documentos apresentados à Administração Militar ao tempo de sua inscrição no
curso de formação já mencionado, fato por eles confirmado em seus interrogatórios,
a demonstrar o dolo de burlar os requisitos essenciais para obter êxito na
convocação.
In specie, a figura típica consubstancia crime militar impróprio, que
visa tutelar, inicialmente, o regular funcionamento da Administração Castrense e a
sua credibilidade, e, em segundo plano, a fé pública dos documentos.
Em arrazoado, sustentou a Acusação a efetiva comprovação da
materialidade e da autoria delitivas dos acusados, ante a juntada da prova da
falsificação acostada ao acervo probatório, constatada pelo processo de verificação
de validade e veracidade de diploma de ensino médio, o qual comprovou a
inautenticidade dos Certificados de Conclusão de Ensino Médio por meio de
consulta à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Os agentes,
portanto, munidos do elemento subjetivo doloso, utilizaram-se de documentos falsos
para obter o ingresso em curso do EB. Para tanto, o MPM destacou os depoimentos
das testemunhas de acusação e as confissões dos réus, como elementos necessários
às suas condenações.
Ademais, conforme atestou a prova documental, a falsificação não era
grosseira, tendo sido apta a enganar a Administração Castrense. Ainda, os referidos
documentos possuem presunção de veracidade, pois teriam sido emitidos por
instituição credenciada de ensino, motivo pelo qual deve ser abrangido pelo conceito
de documento previsto no delito do art. 315 da norma incriminadora.
Sem embargo da argumentação expendida, corroboro, na íntegra, com
o Decisum do Juízo a quo.
No tocante à autoria e à materialidade, indene de dúvidas suas
consubstanciações, acorde destaca a Sentença primeva, tendo em vista a plena
consumação do delito de uso de documento público falsificado.
Consabido que os tipos penais inseridos no Capítulo V do Título VII da
Parte Especial do Códex têm por escopo proteger a Administração Militar contra a
falsidade documental. A prática delitiva ínsita no art. 315 do Código Repressivo
7000062-25.2023.7.00.0000
40001355595 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense tutela a fé pública, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo,
fundamentado na vontade livre e consciente de praticar a conduta delituosa. A
mencionada fé pública consiste na credibilidade depositada na instituição pela
sociedade como um todo, bem como pelos órgãos estatais e privados.
Enio Luiz Rossetto
1, ao comentar o crime, afirma que:
"a objetividade jurídica é o regular funcionamento da Administração Militar e sua
credibilidade. Secundariamente, protege-se a fé pública dos documentos, a
credibilidade que merecem ter.".
Acorde a doutrina de Coimbra Neves e de Streifinger
2, a falsidade será
reconhecida como crime militar sempre que tiver o condão de,
"(...) afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu
funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade e etc., o que ocorre, geralmente,
quando o agente postula perante a Administração Militar ou altera documento
utilizado em serviço.".
Em interrogatório judicial (evento 96, doc. 3, e evento 120, doc. 1,
ambos da APM), os agentes reconheceram a prática delitiva, confessando ter
conhecimento da falsificação e da apresentação da documentação à Organização
Militar.
Para além, os demais documentos do acervo probatório demonstram a
justaposição aos requisitos legais essenciais do tipo imputado aos recorrentes,
configurando o conceito de documento público necessário à subsunção normativa.
Depreende-se da análise exauriente das provas acostadas aos autos a
demonstração inarredável da falsidade documental. Certo existir espaço para a
alegação do MPM de que foi demonstrada a materialidade delitiva, eis que esta se
encontra configurada de forma inequívoca no feito.
Cumpre salientar que tal delito não exige a ocorrência de efetivo
prejuízo material para a sua consumação, bastando a vontade livre e consciente de
usar documento sabidamente falso.
Nesta toada, evidente é o prejuízo da Administração Castrense.
A conduta afetou diretamente o brio da Força Terrestre Brasileira, sua
imagem perante a opinião pública, em razão das falsificações empregadas, lançando
dúvidas sobre a lisura de suas contratações, bem como dos certames em geral que
despende a Administração castrense para regularização de suas aquisições e
funcionamento.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001355595 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De igual modo, não é aplicável, nesse prisma, o princípio da
insignificância, tendo em vista o agir dos recorrentes ter atentado de forma
contundente contra a fé pública da Administração Militar, além dos pilares básicos
de sua composição, a hierarquia e a disciplina, razão por que se revelam imerecidas
quaisquer exegeses concernentes às alegações de ausência de prejuízo, com vistas à
aplicação do princípio da intervenção mínima aventado pela Defesa Pública, acorde
jurisprudência deste STM:
'EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE
DOCUMENTO FALSO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO
RELEVANTE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
REJEIÇÃO. MAIORIA. 1. Incorre no delito de uso de documento falso o militar
que altera atestado médico e o apresenta na seção de saúde da sua unidade a fim de
se beneficiar com a ação. 2. Trata-se de crime formal, no qual se presume a
intenção do agente no próprio ato, independentemente do resultado naturalístico. A
materialidade se consubstancia em face da relevância do bem jurídico tutelado
pela norma do art. 315 do CPM. 3. Na seara castrense, é tido como gravíssimo,
uma vez que fere também os valores éticos e morais esperados nas condutas dos
integrantes das Forças Armadas, além dos pilares constitucionais sobre os quais
elas se sustentam: a disciplina e a hierarquia. 4. Inviável, pois, a tese de
insignificância penal da conduta, em face da citada importância dos bens
jurídicos protegidos. 5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.' (Embargos
Infringentes e de Nulidade. Relatoria do Min. Alvaro Luiz Pinto. Publicação:
19/9/2019). (Grifo nosso)
Alfim, importante repisar que, com seus comportamentos ilícitos e
culpáveis, os réus consagraram o injusto penal destacado pelo MPM, uma vez terem
preenchido todos os requisitos elementares da teoria do crime, devendo, a
contragolpe, ser mantidas as condenações.
Portanto, inegável, in casu, a consumação do delito previsto no art.
315, c/c o art. 53, ambos do CPM, em vista da farta carga probatória acostada aos
autos, em especial em face de seus interrogatórios, das provas testemunhais e
documentais colacionadas na instrução.
Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da condenação dos
apelantes, nos termos da Sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo defensivo, e mantenho, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a Sentença vergastada.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000062-25.2023.7.00.0000
40001355595 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355595v6 e
do código CRC 9c60d5ac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/11/2023, às 17:11:9
1. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2012. p. 1.053/1.054.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.379.
7000062-25.2023.7.00.0000
40001355595 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR